Tribunal: CARF
Processo: 19515.001731/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001731/2006-02
ACÓRDÃO
1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AJM - SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PASSIVO FICTÍCIO. PAGAMENTOS COMPROVADOS.
Constatado a existência real dos passivos tidos como fictícios, inclusive os
registros de seus pagamentos em anos posteriores, de se cancelar as
pertinentes exações apuradas e lançadas de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar arguição de
decadência e, quanto ao mérito, conhecer em parte do recurso para, na parte em que conhecida,
dar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, apresentado
pela Interessada, em face de que a autoridade julgadora de primeira instância, por meio do
Acórdão de no 16-32.354 proferido pela DRJ/SP1, em sessão de 28/11/2011, teria julgado pela
procedência em parte de sua Impugnação.
Conforme relatório decisão recorrida, as irregularidades apontadas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) remontam ao ano calendário de 2001 e tratam de omissão de receitas por
conta de passivo não comprovado (passivo fictício), nos termos do art.40 da Lei 9.430 de 1996, no
valor total de R$ 289.250,54.
Ainda, a contribuinte não teria oferecido à tributação as suas receitas financeiras,
trimestralmente apuradas:

Foram efetuados lançamentos de IRPJ, apurado sob as regras do lucro real
trimestral, CSLL, PIS e COFINS, com multa de ofício de 75% e juros de mora, que totalizaram, à
época, R$ 1.059.732,35.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou sua Impugnação, na qual, em
alegação preliminar, suscitou, nos termos do §4o do art.140 do CTN, a decadência dos créditos
tributários constituídos referentes aos 1o e 2o trimestres de 2001, pois foi notificada dos
lançamentos em 29/08/2006.
Quanto ao mérito, trouxe novos documentos acerca de seu passivo, que não teria
conseguido apresentar durante a ação fiscal, apresentando quadro demonstrativo do que
considera ora comprovado:
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
3

Apresenta os valores individuais do passivo de cada fornecedor do quadro supra,
por meio das notas fiscais correspondentes e que os pagamentos estariam às fls.110 a 114.
Por fim, parece não contestar a tributação das receitas financeiras, mas houve
alegação de decadência dos lançamentos dos 1o e 2o trimestres de 2001:

DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
4
Primeiramente, informa a segregação dos débitos não contestados para processos
próprios e começa a apreciar as matérias impugnadas.
Em relação à preliminar de decadência, referente aos tributos incidentes sobre
receitas financeiras, a DRJ reconheceu a decadência dos lançamentos de PIS e COFINS relativos
aos 1o e 2o trimestres de 2001, nos termos do §4o do art.150 do CTN, por força da existência de
pagamentos destas contribuições nestes períodos, o que não teria ocorrido em relação aos
lançamentos de IRPJ e de CSLL.
Com relação ao passivo não comprovado, a DRJ, após analisar a documentação
trazida na Impugnação, reconheceu como comprovado uma grande parte do passivo.
Em suas palavras, a conclusão e identificação do que restou de passivo não
comprovado:

Da exigência fiscal mantida, segundo constou na decisão recorrida:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
5

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 05 de maio de 2016 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário com protocolo em 10 de junho de 2016, mas o mesmo já havia sido
postado em 06 de junho de 2016, tempestivamente, portanto, no qual, após uma breve descrição
das retificações promovidas pela decisão recorrida, destacou o seguinte, resumidamente:
No item II.a DA DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DE IRPJ E CSLL RELATIVOS AOS 1o E 2o TRIMESTRES, alega a decadência dos
tributos de IRPJ e de CSLL, relativos aos 1o e 2o trimestres de 2001, uma vez que teria sido
cientificada dos lançamentos em 29/08/2006, portanto, em data superior à contagem do prazo de
cinco anos estabelecido no §4o do art.150 de CTN, mas a autoridade fiscal teria se utilizado do
prazo do inciso I do art.173 do CTN por inexistência de pagamento de IRPJ e de CSLL, mas houve
recolhimento de imposto pela instituição financeira, restando, então “procedimento a ser
homologado, haja vista a declaração e o recolhimento do IRPJ retido pela instituição financeira e,
portanto, a regra do artigo 150, §4o do CTN deve ser aplicada...”.
No item II.b. DA COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO PASSIVO FICTÍCIO MANTIDO PELA
R. DECISÃO RECORRIDA, a Recorrente esclarece que está apresentando mais documentos
relativos ao passivo não considerado como comprovado pelo julgador a quo.
No item II.c DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS, alega que restou mantida as exigências fiscais destas contribuições relativas aos 3o
e 4o trimestres de 2001 sobre receitas financeiras, o que não pode prosperar pois “...essa
exigência foi declarada inconstitucional pelo C. STF...”.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
6
No item II.d DA REDUÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA FINALIDADE DA PENA E DO CONFISCO, após
discorrer sobre posições de doutrinadores acerca destes conceitos, arremata:

Por fim, requer que as intimações sejam dirigidas aos seus advogados.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso Voluntário, dele se
conhece.
Da análise
Da decadência
Conforme relatoriado, requer a Recorrente o reconhecimento da decadência dos
lançamentos de IRPJ e de CSLL relativos aos 1o e 2o trimestre de 2001, por entender que havendo
retenção de imposto pela fonte pagadora, uma instituição financeira, estaria materializado o
pagamento e, portanto, a contagem de eventual ocorrência de decadência far-se-ia pelo art.140
§4o do CTN e não pelo inciso I do art.173 do CTN, como adotado pela decisão recorrida.
Nada mais equivocado.
No caso posto, o que importa é a existência de pagamentos de IRPJ, CSLL ou de
IRRF, feitos pela contribuinte do tributo e não os recolhimentos efetivados por fontes pagadoras e,
neste racional, a contribuinte nada recolheu de IRPJ e de CSLL nestes trimestres, os quais, aliás,
concentravam a grande parte das receitas financeiras, como se passa a demonstrar pelas planilhas
da autoridade fiscal:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
7
RECEITAS FINANCEIRAS CONTABILIZADAS

RECEITAS FINANCEIRAS INFORMADAS PELAS IF’S

Daí, saiu a receita financeira omitida e ora tributada:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
8

Assim, correta a posição adotada pela decisão recorrida em não reconhecer a
decadência de lançamento de IRPJ e de CSLL pertinentes aos 1o e 2o trimestres de 2001.
No ponto, rejeitar a preliminar de decadência.

Do Passivo Fictício
A decisão recorrida considerou em seu exame a comprovação da quase totalidade
de passivo tido como fictício, restando como um passivo descoberto apenas R$ 17.200,00. Eis a
apuração final do voto da DRJ:

O passivo então a se comprovar se refere à empresa Lion S.A. De se ver o que foi
trazido no recurso voluntário a respeito da diferença que restou (R$ 17.200,02).
Relativamente a este fornecedor a contribuinte havia considerado como não
comprovado a importância de R$ 20.457,14, mas a DRJ entendeu que havia mais passivo sem
comprovação, chegando a um valor total de R$ 37.657,14, daí permaneceu sem comprovação a
diferença de R$ 17.200,00.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
9
Da análise feita pela DRJ, em cima da tabela elaborada e apresentada na
Impugnação, tem-se o seguinte resultado, relativamente ao que restou não comprovado com as
obrigações do fornecedor Lion S.A.:

Desta listagem, restaram não comprovados/não acatados os documentos 2/5, pela
DRJ dos valores de R$ 8.000,00, R$ 3.200,00, R$ 3.800,00 e de R$ 2.200,00, pertinentes às notas
fiscais no 12206, 12210, 12306 e 12311, respectivamente, e que totalizam R$ 17.200,00.
As motivações da decisão recorrida para tal conclusão:

A Recorrente reiterou a existência destes passivos e complementou a
documentação:
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
10

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
11

De fato.
No recurso voluntário, a Recorrente complementa a documentação já apresentada
na Impugnação, trazendo peças judiciais em seu recurso voluntário que comprovam que
relativamente ao processo de execução no 03.038800-7, o débito perfaz a quantia registrada, qual
seja, de R$ 8.000,00, conforme ação de cobrança em DOC.VOLUME 1; relativamente ainda ao
processo de execução no 03.038800-7, o valor da nota é de R$ 3.800,00, como registrado, sendo
pago os R$ 3.200,00 (DOC.VOLUME 1 E 2), assim como os demais valores encontram-se
contemplados nos montantes citados no recurso, comprovados nos Documentos Comprobatórios
– Continuação – Volume 14, Volume 15, Volume 16 e Volume 17.
Conclusão
É o voto, no ponto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a matéria
tributável na importância de R$ 17.200,02.
Lançamentos Decorrentes: CSLL, PIS e COFINS
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.163 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001731/2006-02
12
Relativamente ao item II.c do recurso voluntário com alegações acerca da não
incidência de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras, cabe dizer apenas que se trata de matéria
preclusa, pois não aventada explicitamente perante a decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, afastar a arguição de decadência e, quanto ao mérito, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1077
DF CARF MF
Original